Tribunal: TJSP
Processo: 0045210-16.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0045210-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
MARCELO FLORENTINO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045210-16.2019.8.26.0000 -Voto no 26229
2
VOTO no 26229
HABEAS CORPUS no 0045210-16.2019.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba 1a Vara das Execuções Criminais
Impetrantes/Paciente: MARCELO FLORENTINO DA COSTA
Habeas corpus com pedido liminar
Pretensão de
regularização de cálculo de pena Alegação de demora na
análise do pleito pelo Juízo das Execuções Informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo que dão conta de que o
pedido de correção foi acolhido Perda superveniente do
objeto Writ prejudicado.
MARCELO FLORENTINO DA COSTA impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em seu favor, sob a
alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, na
execução criminal n. 1.051.288.
Alega, em síntese, que foi formulado pedido de
regularização de cálculo de pena, haja vista não constar em seu boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045210-16.2019.8.26.0000 -Voto no 26229
3
informativo as remições decorrentes de tempo de trabalho e estudo, contudo,
até o momento da impetração, ele não teria sido analisado.
Sustenta
a
ocorrência
de
constrangimento
ilegal,
fundamentando-se na demora indevida para a prestação jurisdicional.
Requer, liminarmente, que seja feita as correções necessárias
relativamente ao cálculo de sua pena. No mérito, requer a confirmação da
medida.
Indeferida a liminar (fls. 15), com a vinda das informações
(fls. 20), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça seja a presente ordem
julgada prejudicada (fls. 22/24).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme informações prestadas pela autoridade dita
coatora, foi deferido pedido de detração de penas referente ao período que o
paciente permaneceu custodiado provisoriamente. Ainda, determinou a
atualização do cálculo de penas. Por fim, informou que não há pedido de
remição de penas pendente de julgamento (fl. 19v).
Dessa maneira, fica superada a pretensão do impetrante,
reconhecendo-se a perda do objeto, porquanto o paciente teve seu pleito
devidamente analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045210-16.2019.8.26.0000 -Voto no 26229
4
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado, por
superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO o
pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator